Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703103-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BRUNO FLORENCIO MEDEIROS RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROVIÁRIO – PSO. TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para determinar que a parte ré promovesse a sua nomeação no concurso para o cargo de Profissional de Segurança Metroviário – PSO, bem como que fosse condenada ao pagamento de danos morais. Em apertada síntese, a parte autora alega a sua preterição, uma vez que foi aprovada em concurso público para o mencionado cargo na posição 109, cujo edital previa o preenchimento de 30 vagas e formação de cadastro de reserva, mas que está sendo realizada a contratação de terceirizados para a mesma função do cargo público, configurando afronta ao artigo 37, II da CF/88. Ressalta que possui o prazo prescricional de 5 anos do fim da validade do certame para almejar a sua nomeação. Sustenta a existência de dano moral. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. III. A situação não se enquadra nas possibilidades estabelecidas pelo STF para a nomeação do candidato. A despeito das supramencionadas alegações, as funções exercidas pelos empregados terceirizados não se confundem com as praticadas por aqueles que exercem o cargo de Profissional de Segurança Metroviário – PSO. Não obstante algumas das atribuições dos terceirizados possam apresentar certa similitude com as funções exercidas pelos concursados, tal fato, por si só, não se constitui como fator preponderante para caracterizar a preterição, até porque há evidente distinção nas atividades exercidas em comparação aos vigilantes armados terceirizados, uma vez que os concursados possuem as diversas atividades estabelecidas no edital, cuja função primordial é a segurança dos servidores e usuários do transporte metroferroviário, efetuada sem o porte de arma, enquanto que a vigilância armada terceirizada tem por função preponderante a efetiva guarda do patrimônio. IV. Por fim, impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros). A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016). V. Ausente qualquer irregularidade na conduta da parte ré, também não prospera o pedido de reparação por danos morais. VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão, sob o argumento de que há necessidade de que apenas uma das atividades desempenhadas pelo terceirizado se enquadre nas funções do cargo para caracterizar a preterição do concursado/embargante. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O acórdão expressamente decide que “III. A situação não se enquadra nas possibilidades estabelecidas pelo STF para a nomeação do candidato. A despeito das supramencionadas alegações, as funções exercidas pelos empregados terceirizados não se confundem com as praticadas por aqueles que exercem o cargo de Profissional de Segurança Metroviário – PSO. Não obstante algumas das atribuições dos terceirizados possam apresentar certa similitude com as funções exercidas pelos concursados, tal fato, por si só, não se constitui como fator preponderante para caracterizar a preterição, até porque há evidente distinção nas atividades exercidas em comparação aos vigilantes armados terceirizados, uma vez que os concursados possuem as diversas atividades estabelecidas no edital, cuja função primordial é a segurança dos servidores e usuários do transporte metroferroviário, efetuada sem o porte de arma, enquanto que a vigilância armada terceirizada tem por função preponderante a efetiva guarda do patrimônio. IV. Por fim, impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros). A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016).” V. Nota-se que houve a análise do caso concreto com observância dos itens ditos como omissos, os quais foram analisados de forma exaustiva no acórdão. De modo, que se verifica o inconformismo do embargante com a tese adotada pelo colegiado. VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95. VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” O recorrente alega violação ao art. 37, II e IV da CRFB, por ter o acórdão recorrido não declarado a existência de alegada preterição praticado pelo Metro – DF ao ter convocado terceirizados para atividades que exijam o poder de império de autoridade do poder público. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. A comprovação de que a contratação de que os servidores temporários estavam em dissonância com o fixado no Tema 612 de Repercussão Geral, apto a caracterizar a preterição que enseje direito subjetivo à nomeação, envolve o revolvimento de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de julho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal